Tribunal: TJSP
Processo: 1113072-36.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. V. Acórdão que manteve a r. sentença, que condenou as partes na proporção de setenta por cento (70%) para a ré e trinta por cento (30%) para os autores, ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. V. Acórdão que manteve a r. sentença, que condenou as partes na proporção de setenta por cento (70%) para a ré e trinta por cento (30%) para os autores, ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da parte contrária, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, a serem pagos na mesma proporção. Alegação de omissão no julgado quanto ao arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico obtido pelas partes. Impertinência, uma vez que o valor da condenação deve prevalecer para fins de arbitramento da verba da sucumbência. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.